Tribunal: TJMT
Processo: 1047758-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047758-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), OLAIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 033.814.821-30 (EMBARGANTE), PAULA CAMPOS LADISLAU - CPF: 692.220.961-34 (EMBARGANTE), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (EMBARGADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. DIREITO DE RETENÇÃO EXPRESSAMENTE AFASTADO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a ordem de imissão imediata na posse de imóvel reivindicado, no prazo de 45 dias, independentemente da prévia liquidação de benfeitorias. Os embargantes sustentam contradição entre a natureza da posse declinada no acórdão e a constante no título executivo, além de omissões quanto aos princípios da menor onerosidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao capitular a posse como de má-fé (art. 1.220, CC), quando o título exequendo reconheceu a boa-fé objetiva (art. 1.219, CC); (
ii
) saber se a imissão na posse deve ser sobrestada com base na
menor onerosidade e no enriquecimento sem causa; (
iii
) a aplicabilidade de multa por caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. A harmonia entre a atividade executiva e o título judicial é imperativo do Estado de Direito, de modo que, tendo a fase de conhecimento reconhecido a boa-fé objetiva dos possuidores, revela-se contraditória a fundamentação do acórdão que invoca o regime da má-fé para justificar o afastamento da retenção.

4. A retificação da premissa jurídica não altera a conclusão do julgado, porquanto a eficácia preclusiva da coisa julgada material impede a restauração do direito de retenção quando este foi expressamente negado pelo título executivo judicial, prevalecendo a autonomia entre a obrigação de entregar a coisa e a de indenizar melhoramentos.

5. O princípio da menor onerosidade da execução e a vedação ao enriquecimento ilícito não autorizam a revogação de provimento jurisdicional estabilizado, sendo o crédito dos executados resguardado pela via própria da liquidação de sentença, sem o atributo de suspender a retomada do bem pela proprietária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A qualificação jurídica da posse definida no título executivo transitado em julgado é imutável na fase de cumprimento de sentença, impondo-se a correção de acórdão que adote premissa diversa. 2. O afastamento expresso do direito de retenção no título exequendo obsta o condicionamento da imissão na posse à prévia indenização por benfeitorias, independentemente da natureza da posse reconhecida."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 884, 1.219 e 1.220; CPC,
arts
. 502, 505, 508, 509, § 4º, 805 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OLAIR DE OLIVEIRA SANTOS e PAULA CAMPOS LADISLAU em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id. 361524355), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo a ordem de desocupação do imóvel no prazo de 45 dias.

Os Embargantes sustentam a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão embargado fundamentou o afastamento do direito de retenção no artigo 1.220 do Código Civil (possuidor de má-fé). Afirmam que tal premissa conflita com o título executivo judicial transitado em julgado (id. 202497211), o qual reconheceu o direito à indenização por benfeitorias úteis com base na boa-fé objetiva e no artigo 1.219 do Código Civil.

Alegam, outrossim, omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil) e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil). Suscitam, por fim, a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais (artigo 5º, incisos LIV e XXXVI, e artigo 6º da Constituição Federal) para fins de prequestionamento, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para suspender a imissão na posse.

Em contrarrazões (id. 366262373), a parte embargada defende que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada material. Pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradição e omissões no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença de ação reivindicatória.

Os Embargantes pretendem a reforma do julgado para que a desocupação do imóvel seja condicionada à prévia liquidação e pagamento das benfeitorias, enquanto a parte embargada sustenta a inadmissibilidade da via eleita e requer a condenação por protelação.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Ressalto que esta via recursal possui fundamentação vinculada e não se presta, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples reexame de provas, salvo se tal modificação for consequência direta do saneamento de vício de expressão.

Assiste razão aos Embargantes no que tange à necessidade de adequação da fundamentação legal empregada no acórdão embargado.

Verifica-se que o título executivo judicial (id. 202497211), ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, reconheceu que os ora Embargantes agiram com boa-fé objetiva, assegurando-lhes o direito à indenização pelas benfeitorias úteis com base no artigo 1.219 do Código Civil.

Entretanto
, o
acórdão ora embargado (id. 361524355), ao negar o Agravo de Instrumento, invocou o artigo 1.220 do Código Civil
,
relativo ao possuidor de má-fé

para justificar a impossibilidade de retenção do bem. Entendo que tal fundamentação incorreu em contradição com o título executivo, uma vez que a qualificação da posse (boa-fé objetiva) já
havia transitado em julgado, sendo vedada sua alteração na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, retifico a fundamentação para consignar que o regime jurídico aplicável aos Embargantes é, de fato, o do artigo 1.219 do Código Civil.

Contudo, esclareço que tal retificação não enseja efeitos infringentes. Isso ocorre porque o próprio título executivo judicial (id. 202497211), apesar de reconhecer a boa-fé para fins indenizatórios, foi explícito e categórico ao afastar o direito de retenção (jus
retentionis
).

(id. 33087898)

Dessa forma, a questão da retenção está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada material (artigo
s
502
e 508
do Código de Processo Civil).
Ainda que a fundamentação do acórdão embargado tenha equivocadamente capitulado a posse como de má-fé, o afastamento da retenção decorre da fidelidade absoluta ao título executivo, que, conquanto tenha reconhecido a boa-fé objetiva, deliberou pela imediata restituição do bem, cindindo as obrigações de entregar coisa e indenizar benfeitorias.

No que tange às omissões alegadas, entendo que os argumentos não prosperam.

O princípio da menor onerosidade (artigo 805 do Código de Processo Civil) não possui caráter absoluto e não serve de salvo-conduto para o descumprimento de ordem judicial de restituição de posse. A manutenção dos Embargantes no imóvel até a liquidação final representaria, por via transversa, a concessão do direito de retenção que lhes foi negado definitivamente. O Superior Tribunal de Justiça orienta que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Quanto ao artigo 884 do Código Civil, não se vislumbra enriquecimento sem causa da Embargada. O direito ao crédito dos Embargantes está resguardado pela determinação judicial de liquidação das benfeitorias. O recebimento do imóvel pela proprietária constitui exercício regular de direito assegurado por sentença transitada em julgado. O mero
inconformismo da parte com a celeridade determinada para a desocupação não caracteriza vício de omissão. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

No que tange ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que os elementos suscitados pelo embargante
consideram-se
incluídos no acórdão para fins de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a matéria jurídica suscitada em torno dos artigos 5º, LIV e XXXVI, e 6º da Constituição Federal encontra-se integrada ao julgado.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil solicitada pela Embargada. Entendo que a contradição verificada quanto ao fundamento legal (artigo 1.219 versus artigo 1.220 do Código Civil) conferiu legitimidade à dúvida suscitada pelos Embargantes, afastando o intuito manifestamente protelatório do recurso.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada e retificar a fundamentação do acórdão embargado (id. 361524355).

Esclareço que
o regime jurídico aplicável aos Embargantes é o do artigo 1.219 do Código Civil (possuidor de boa-fé objetiva), conforme definido no título executivo judicial. Contudo, mantenho a conclusão pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pela imediata eficácia da ordem de desocupação, uma vez que o direito de retenção foi expressamente indeferido pelo acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão por força da coisa julgada material (artigos 502, 505 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026